Tribunal: STF
Processo: HC 60554
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-11
Data de publicação: 1983-03-11

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO. MATERIALIDADE DO CRIME
PROVADA E INDICIOS VEEMENTES DA AUTORIA. RÉU PERIGOSO, SEM
RESIDÊNCIA NO DISTRITO DA CULPA, ATIVIDADE PERMANENTE E, SEGUNDO
CONSTA DE INFORMAÇÕES, NÃO PRIMARIO - JUSTIFICANDO A MANUTENÇÃO DA
CUSTODIA PREVENTIVA. EXAME DE PROVAS VEDADO EM HABEAS CORPUS.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.